Tribunal: STF
Processo: ARE 1342746
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso II; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se trecho da sentença, cujos fundamentos foram adotados pelo acórdão atacado :



    O autor tomou posse e entrou em exercício no cargo de Juiz do Trabalho Substituto do Tribunal Regional da 23ª Região em 30.06.2005 (fls. 03 - documento anexo da petição comum da parte autora – doc nº 7). Antes, exercia sua atividade no Estado de Mato Grosso do Sul, no período 01.08.2002 a 26.06.2005 (fls. 01 - documento anexo da petição comum da parte autora, anexado em 17.01.2017). Aduz que não recebeu ajuda de custo pela nomeação que importou em alteração de seu domicílio legal.



    O artigo 65, da Lei Complementar nº 35/79, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN, preve genericamente a possibilidade de concessão de ajuda de custo a magistrado, sem especificar o cabimento dessa vantagem para cobrir despesas assumidas no momento do provimento inicial no cargo:



    (...)



    Impende esclarecer que o reconhecimento da simetria entre os membros da Magistratura e do Ministério Público, por meio de resolução expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, consubstancia-se na ratificação de um direito previsto no texto constitucional, o que não impede a procedência do pedido em relação ao período que antecedeu à vigência do mencionado texto normativo.



    Portanto, a parte autora faz jus à percepção da ajuda de custo em valor corresponde ao valor de um subsídio mensal de Juiz Federal Substituto no mês em que ocorreu a nomeação que importou em alteração do domicilio legal, nos termos do art. 98, da Resolução CJF nº 04/2008. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente